Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702133-50.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, EDENIA MARIA DA SILVA APELADO: EDENIA MARIA DA SILVA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, ANGELICA DE PADUA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela Unimed Seguros Saúde S.A. em sede de apelação interposta contra sentença proferida pela MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de prestação de serviços de plano de saúde firmado entre as partes em razão da inadimplência da parte ré, e condenar as rés, solidariamente, a procederem a devolução das importâncias pagas pela autora, de forma simples. A apelante, preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo e alega sua ilegitimidade passiva. No mérito, a apelante argumenta que, nos termos do Decreto-Lei no 73/1966, os corretores de seguros atuam de forma autônoma, sem qualquer vínculo de subordinação com as seguradoras, sendo responsáveis pelas informações fornecidas aos consumidores na oferta de produtos. Afirma que a autora não possui vínculo contratual com a Unimed e não é beneficiária de seus planos, conforme consulta realizada nos sistemas internos da empresa. Sustenta, ainda, que não mantém qualquer relação comercial com as empresas mencionadas na inicial, tampouco com a corretora ré, cuja inscrição no CNPJ foi baixada. Alega que qualquer oferta de plano de saúde feita em nome da Unimed por essa corretora é ilegal e não reconhecida pela seguradora. Ressalta que os planos individuais e familiares da UNIMED estão suspensos para comercialização, conforme registros da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que reforça a inexistência de vínculo contratual com a autora. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme estabelece o texto legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem como objetivo impedir a produção imediata de efeitos das seguintes sentenças: aquelas que homologam a divisão ou demarcação de terras, condenam ao pagamento de alimentos, extinguem o processo sem julgamento de mérito, julgam improcedentes os embargos do executado, acolhem o pedido de instituição de arbitragem, confirmam, concedem ou revogam tutela provisória, ou decretam a interdição. No caso específico de sentença que confirmou a tutela de urgência, é possível analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no disposto no art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao periculum in mora, a apelante não conseguiu demonstrar, com base em fatos objetivos, qualquer possível prejuízo de difícil reparação que poderia ser causado pela sentença recorrida. Vale ressaltar que o ônus de comprovar, de forma concreta, a real possibilidade de a decisão impugnada gerar dano irreparável ou de difícil reversão recai sobre a parte recorrente. Quanto ao segundo requisito, em análise preliminar, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Em princípio, as alegações da apelante acerca de sua ilegitimidade passiva e da ausência de responsabilidade pelos atos da corretora, bem como as teses de inexistência de vínculo comercial direto com as demais rés ou com a corretora, e a questão da suposta inviabilidade de comercialização de planos individuais/familiares, não parecem, ao menos por ora, robustas o suficiente para infirmar a bem fundamentada decisão de primeiro grau. Em análise prefacial, a decisão recorrida apresentou elementos claros da participação da Unimed na cadeia de fornecimento de serviços, indicando a vinculação da marca e a interação com o consumidor através de sistemas da operadora, o que, por si só, mitiga a força dos argumentos trazidos no recurso quanto à sua desresponsabilização, especialmente sob a ótica da proteção ao consumidor e da teoria da aparência. Desse modo, o direito invocado pela apelante não parece comprovado nesta fase processual, não se vislumbrando, em cognição sumária, a probabilidade de êxito do recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo ao apelo. Preclusa a decisão, voltem os autos para apreciação do recurso de apelação. Publique-se. Brasília, DF,02 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator